Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733344-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: N. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO BARRETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por N.S.B., devidamente representada pelo seu genitor, apontando como autoridade coatora a SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, postulando a dispensação do medicamento “Satralizumabe”, nos termos da prescrição da médica assistente (ID 62776652). A impetrante, adolescente com 9 (nove) anos de idade, informa ser portadora de doença grave, “Neuromielite Óptica (NMO) anticorpo antiaquaporina 4 (AQP4-IgG) Positivo”, sob tratamento no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), pertencente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tece considerações sobre o direito fundamental à saúde e alega necessitar, conforme documentos médicos, do medicamento Satralizumabe (Enspryng) para tratamento da “doença rara, incurável e de prognóstico indeterminado com alto risco de incapacidade física sem o tratamento necessário”. Requer a concessão da ordem impetrada, inclusive liminarmente, visando seja a autoridade apontada como coatora compelida à dispensação do medicamento Satralizumabe/14 injeções. É o relato do essencial. Não consta na petição inicial do mandamus o apontamento do ato tido como ilegal ou abusivo, tampouco a instrução do feito com a prova pré-constituída concernente ao requerimento administrativo do medicamento perante o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), mais conhecido como Alto Custo, a omissão ou negativa, elementos necessários para motivar a insurgência do impetrante por meio da via mandamental. Assim, com apoio no art. 321 do CPC, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de indicar o ato reputado como ilegal ou abusivo de poder, juntando a prova documental do referido ato, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator